Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA DE VINTE E CINCO ANOS DE IDADE. ULTRAPASSADO PERÍODO NECESSÁRIO PARA COMPLETAR GRADUAÇÃO. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONADA NÃO COMPROVADA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade do alimentando, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento.
2. A capacidade do alimentante de prestar os alimentos deve estar sobejamente caracterizada, assim como a necessidade do alimentando, que atrai para si o ônus da prova. Na hipótese, verifica-se que o alimentante havia sido demitido, sem justa causa, por seu empregador, em 8/1/2018, evidenciando a redução significativa de sua capacidade financeira.
3. No caso, verifica-se que a apelante possui 25 anos e que iniciou o curso de Saúde Coletiva, na Universidade de Brasília há mais de 6 anos. Ressalte-se que o referido curso possui previsão de conclusão em 8 períodos, ou seja, 4 anos. Portanto, ainda que não tenha concluído o curso superior, a apelante já dispôs do tempo necessário para ingressar no mercado de trabalho.
4. Não se revela razoável a continuidade da obrigação de prestar alimentos, uma vez que a apelante já possui condições de se inserir no mercado de trabalho e não demonstrou qualquer impossibilidade para prover o próprio sustento.
5. Recurso conhecido e não provido.